Tribunal: TJDFT
Processo: 0753074-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0753074-53.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSILIA GUEDES DE AZEVEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a decisão proferida pelo Relator (ID 65760483), no sentido de julgar prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto, não conheço do recurso extraordinário de ID 62970340, porquanto prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007